Tribunal: STF
Processo: MS 20282
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-19
Data de publicação: 1981-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE DEMISSAO DO CARGO DE AGENTE DE
POLICIA FEDERAL, BAIXADO PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE, DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DIANTE DOS ELEMENTOS
TRAZIDOS AOS AUTOS NÃO SE VE CONFIGURADA A ARGÜIÇÃO. DENEGAÇÃO DO
PEDIDO.